Tribunal: STF
Processo: ARE 1579592
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUÇÃO DA REPÚBLICA FORMULADA APENAS PELO MUNICÍPIO DE MARICÁ, QUE NÃO INTERPÔS AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE DESPROVEU SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO – IDB BRASIL S/A PROVIDOS APENAS PARA EXCLUIR DO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO AS ALUSÕES À SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.